Tribunal: TJMT
Processo: 1012228-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012228-12.2020.8.11.0000
Impetrante: Aguinaldo Almeida Santos
Paciente: Hermerson Cavalcante Leitão
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hermerson Cavalcante Leitão, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 27.5.2020, pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado (autos de código 84541).
Irresignado, impetrou o presente mandamus, sustentando que o juízo singular não logrou justificar validamente a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Prossegue aduzindo, em síntese, que estava cumprindo pena em regime semiaberto em razão de ter progredido de regime na data de 19.3.2020, conforme determinado no processo executivo de pena de n. 0011067-96.2013.8.11.0042 em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Afirma que na referida ação penal de código 84541 o increpado foi indiciado e posteriormente denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, e que o fato criminoso ocorreu em data de 17.4.2005, e, em razão de ele estar em lugar incerto e não sabido, o magistrado singular decretou sua prisão preventiva na data de 5.6.2019, e que neste período ele estava preso.
Assevera que na data de 27.5.2020 o paciente estava se dirigindo para sua residência e foi surpreendido por policiais militares “que na checagem constou um mandado de prisão em aberto n. 0005316- 75.2006.8.11.0042.01.0001-27”.
Aduz que foram feitas checagens no sistema de pesquisa e não foi localizado o processo n. 5316-75.2006.811.0042 em virtude de estar arquivado na 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e, por isso, o beneficiário progrediu de regime.
Argumenta, em síntese, a desproporcionalidade da custódia preventiva, visto que a decisão que decretou a prisão do paciente baseou-se tão somente no fato de não ter sido encontrado, e que o paciente não teve conhecimento do edital de citação para apresentar defesa prévia por razões de ignorância.
De forma sucinta, o signatário da prefacial enaltece que a pandemia da Covid-19 em curso torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Com efeito, importante relembrar também que o habeas corpus é processado em rito sumaríssimo, no qual não são permitidas dilações probatórias, devendo o impetrante jungir ao feito, de antemão, todas as provas necessárias a consubstanciar suas alegações.
No caso em questão, conquanto a defesa busque a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, deixou de juntar justamente o conteúdo do decreto prisional objurgado (autos da ação penal n. 5316-75.2006.811.0042 – código 84541), de modo que não há como aferir a subsistência dos fundamentos lançados na aludida decisão, tampouco ter a mínima noção do contexto fático-processual em que o favorecido se encontra.
Portanto, com tais considerações, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Por todo o exposto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações e os documentos que entender necessários, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator